Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE MATERIAL PEDAGÓGICO POR CONTATO TELEFÔNICO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO EFETUOU A COMPRA APÓS O RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ABUSO DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, para condenar o autor ao pagamento em favor da parte ré da quantia de R$ 1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais). Sustenta tratar-se de erro essencial no que concerne à sua real vontade, por haver sido induzido a erro pelo representante comercial da recorrida, ao informar que havia sido contemplado com um brinde consistente em livros didáticos de sua área de estudos. Defende que a empresa requerida demonstrou somente seu lado da história, não trazendo aos autos o primeiro contato efetuado, esclarece que não restou demonstrada a concretização do negócio jurídico e tampouco a forma de pagamento, mas explica ter deixado claro que não iria adquirir os produtos e encerrou a ligação. Argumenta que a recorrida simulou um negócio jurídico com o envio dos produtos e a cobrança dos valores referentes, agindo com extrema má-fé. Aduz que o art. 138 do Código Civil dispõe que o negócio jurídico é anulável quando a declaração de vontade emanar de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligencia normal. Adverte que o negócio jurídico deve ser anulado em decorrência do vício de consentimento e a sentença reformada para reconhecer os danos morais sofridos, inclusive com a inscrição do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e o deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 42138286).

II – Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação de sua hipossuficiência.

III – Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada ente os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.

IV – Os argumentos do recorrente de que recebeu cobranças indevidas e que foi induzido a erro, tem fundamento. Ao que tudo indica, houve assédio de consumo e falta de informação acerca da natureza da contratação. Após a oitiva do áudio (ID 42138270) juntado pela empresa, verifica-se que este corrobora a suposição do recorrente, pois a atendente não possuía nenhum dado do autor e afirmou, pelo menos em 3 oportunidades, que o material não era amostra, o que significa que a informação não foi prestada adequadamente, uma vez que o fato de não ser amostra é bem diferente de estar contratando a compra de material, pelo preço ajustado, a ser pago em determinadas condições. Nesse caso a informação seria precisa. As informações nebulosas que constam do áudio citado, dão credibilidade à alegação do autor. Além disso, salta aos olhos a longa lista de reclamações, 12 retiradas do sitio de internet “Reclame Aqui” (ID 42136643, 42136644 até 42136654) feitas contra a empresa, o que dá verossimilhança à alegação do autor de que as práticas da empresa são escusas.

V – No caso dos autos é inegável que houve assédio de consumo, ou seja, a perturbação/importunação indevida praticada pela empresa por via telefônica, que a princípio oferecia brindes, posteriormente descontos na compra de cursos, culminando com a remessa de livros, comprovado pelo áudio trazido aos autos virtuais, e pela cobrança do que a editora entende ser cabível, a negativação do autor e a ameaça de penhora, portanto é marcante a publicidade excessiva e agressiva, oferecendo diversos materiais e falando com frequência não tratar de material de amostra. Ressalto que a publicidade veiculada ao autor foi insistente (iniciada em 2017), velada, confusa, nebulosa, portanto é necessário se conferir a tutela jurídica adequada ao assédio de consumo. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, na qual tem-se a existência de “evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se eximem de sua responsabilidade pelos problemas de consumo que criam no mercado. O desvio produtivo do consumidor acarreta, necessariamente, dano existencial indenizável para o consumidor - que a jurisprudência tradicional, partindo de premissas equivocadas, vinha reduzindo a 'mero dissabor ou aborrecimento' -, enquanto, em princípio, ele também gera um lucro adicional e injustificado para o fornecedor. Esse dano extrapatrimonial ocorre porque, se o fornecedor de algum modo resiste a resolver espontânea, rápida e efetivamente o problema de consumo potencial ou efetivamente lesivo que ele próprio criou, o consumidor em estado de carência e condição de vulnerabilidade é levado a solucioná-lo desperdiçando o seu tempo vital e alterando danosamente as suas atividades cotidianas - que são, respectivamente, bem e interesses existenciais constitucionalmente tutelados -, enquanto o fornecedor faltoso presumidamente enriquece, sem justa causa, à custa dessa exploração abusiva do consumidor vulnerável." (DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do Desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2 ed. Edição especial do Autor. Vitória-ES, 2017, p. 25-6).

VI – Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança e 2) O caráter protetivo do CDC busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento de serviço.

VII - Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

VIII - Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.

IV – Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para condenar a recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido a partir desta data, e com incidência de juros desde a citação. Sem custas e sem honorários advocatícios face ao provimento do recurso na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

X - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.